Tribunal: TJBA
Processo: 8072801-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8072801-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VERIANO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

19DJ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE (AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO). BENEFÍCIO NB 113.830.214-4. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA SENTENÇA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO APÓS TÉRMINO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DETERMINOU O AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE SUBJETIVA. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL APÓS CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO AO DIREITO NA FASE EXECUTIVA PRECEDENTE. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO SUBJACENTE À COBRANÇA DE PARCELAS.. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A EFETIVA REABILITAÇÃO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Cobrança movida pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando o pagamento de parcelas não adimplidas do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (NB 113.830.214-4), relativas ao período de novembro de 2014 a agosto de 2016.

O pleito se originou de um cumprimento de sentença anterior, onde o Tribunal reconheceu que a cobrança dessas parcelas, vencidas após a conclusão formal do Programa de Reabilitação Profissional, deveria ser objeto de uma nova ação de conhecimento. A sentença recorrida julgou extinto o processo com resolução do mérito, acolhendo a prejudicial de prescrição quinquenal (art. 487, II, CPC).

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em determinar o termo inicial da prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91: se a data de vencimento das parcelas (novembro de 2014 a agosto de 2016) ou a data da ciência inequívoca da lesão ao direito de cobrança, ocorrida com o Acórdão do Tribunal na ação anterior (03/02/2020), que condicionou o pleito a uma nova demanda.

Adicionalmente, em sede de mérito, discute-se a legalidade da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário após a conclusão formal do Programa de Reabilitação Profissional, quando o segurado não foi efetivamente reinserido no mercado de trabalho.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a prejudicial de prescrição quinquenal, pois a pretensão do segurado para reaver as parcelas não pagas do benefício previdenciário só surgiu (Princípio da Actio Nata) quando o Tribunal, no bojo do Agravo de Instrumento julgado em 03/02/2020, informou ao segurado que a discussão sobre o êxito ou não da reabilitação, e a consequente cobrança do período de 11/2014 a 08/2016, extrapolava os limites da coisa julgada do pleito executivo anterior e deveria ser postulada em nova ação.

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 26/09/2023, o prazo prescricional de cinco anos (contado a partir de 03/02/2020) não se consumou, afastando-se a extinção processual por prescrição.

No mérito, o artigo 62 da Lei 8.213/91 estabelece que o auxílio-doença não cessará até que o segurado seja considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou seja aposentado por invalidez.

A conclusão do Programa de Reabilitação Profissional, com emissão do certificado, por si só, não é suficiente para a cessação do benefício se não houver a inserção ou a possibilidade de o segurado exercer efetivamente a nova função indicada, de modo a garantir sua subsistência.

A falta de reinserção do segurado após a reabilitação, em função incompatível com as limitações laborativas ou cuja aceitação pelo empregador tenha sido negada, demonstra a ineficácia do programa, cabendo ao INSS a manutenção do benefício por incapacidade (auxílio-doença acidentário) até a solução definitiva.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença que reconheceu a prescrição e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial para condenar o INSS ao pagamento das parcelas do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário, referentes ao período de novembro de 2014 a agosto de 2016.

V. Tese de julgamento

O termo inicial para a contagem do prazo quinquenal de cobrança das prestações previdenciárias não incluídas em cumprimento de sentença anterior, por determinação judicial expressa de ajuizamento de nova ação, inicia-se na data da ciência inequívoca dessa decisão, aplicando-se a Teoria da Actio Nata em sua vertente subjetiva, e o benefício por incapacidade não pode ser cessado se a reabilitação profissional, ainda que formalmente concluída, não resultar na reinserção efetiva do segurado para atividade que lhe garanta a subsistência.

VI. Dispositivos relevantes citados

Artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91; Artigo 62 da Lei nº 8.213/91; Artigo 487, inciso II, e Artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

VII. Jurisprudência citada

TJ-BA - Apelação: 00018866720128050044, Relator.: Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2024; AgInt no AREsp 1.500.181/SP; STJ - AgInt no AREsp: 1741512 DF 2020/0204360-8, Relator.: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8072801-17.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
VERIANO SILVA DOS SANTOS
, e Apelado I
NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para cassar a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente o pedido inicial, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator